Tribunal: STF
Processo: RE 1414839
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de processo em que se discute a constitucionalidade do art. 26, §§ 2º e 5º, da Emenda Constitucional nº 103/2019, que estabeleceu novos cálculos para o benefício de incapacidade permanente.



    2. A controvérsia apresentada nestes autos também foi submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADI 6.279, de minha relatoria, em que está em discussão, entre outros pontos, a constitucionalidade do art. 26 da EC 103/2019 e cujo mérito ainda está pendente de julgamento.



    3. Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    4. Diante do exposto, afasto o sobrestamento do feito para determinar o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final da ADI 6.279, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de março de 2023.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator